Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742816-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACHADO E SILVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA APELADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelas autoras MACHADO E SILVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. e MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA contra a sentença de ID n.o 63193459 que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelas apelantes, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à segunda apelante, e julgou improcedente o pedido da inicial da primeira apelante. Em contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, a perda de objeto, uma vez que a ação de execução, que deu origem aos embargos de terceiro, foi extinta sem resolução de mérito, bem como que foi determinado o levantamento das contrições dos imóveis. Dessa forma, com fulcro no art. 10 do CPC, intimem-se as apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da prejudicialidade do recurso interposto. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador